Tribunal: TJES
Processo: 0004355-41.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004355-41.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EWERTON XAVIER FERNANDES DE ABREU e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Ewerton Xavier Fernandes de Abreu e Heverton Alves contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado (uso de arma de fogo e concurso de pessoas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação das causas de aumento da pena e à análise da dosimetria sob a perspectiva do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada as teses defensivas, especialmente no que se refere à aplicação das causas de aumento (uso de arma de fogo e concurso de pessoas), afastando qualquer omissão.

4. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente a todos os argumentos da parte, bastando a análise das questões relevantes para a solução da controvérsia.

5. O parágrafo único do art. 68, do Código Penal confere ao julgador discricionariedade para aplicar uma ou mais causas de aumento, considerando as circunstâncias do caso concreto — o que foi observado, diante da gravidade do delito praticado.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

0004355-41.2022.8.08.0048
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: EWERTON XAVIER FERNANDES DE ABREU E HEVERTON ALVES (DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
EWERTON XAVIER FERNANDES DE ABREU
e
HEVERTON ALVES
, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal (id. 14629551) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em favor dos ora embargantes.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 10 de maio de 2022, no bairro Eldorado, no município da Serra, os acusados abordaram a vítima André Felipe de Oliveira, com o objetivo de subtrair o seu veículo, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo.

Consta, que no dia dos fatos, a vítima saiu de sua residência para guardar o carro na garagem quando foi surpreendida pelos réus, sendo que um deles (Heverton Alves), estava armado com um revólver, ocasião em que bateu com a arma no vidro do carro e ordenou que a vítima saísse do banco do motorista, destravasse a porta e se dirigisse ao banco de trás.

Segundo a denúncia, o sobrinho da vítima, que presenciou o crime, passou a seguir o veículo roubado com seu próprio carro e resgatou o ofendido quando este foi deixado pelos assaltantes, acionando o Ciodes (Centro Integrado Operacional de Defesa Social) e informando a localização do veículo em tempo real.

Com base nas informações repassadas pela vítima e com apoio de outras viaturas, o cerco policial foi realizado e o veículo abordado no final da Rua Paracatu, localizada no mesmo bairro, ocasião em que os dois ocupantes foram identificados.

Durante a revista, foram apreendidos, no banco traseiro do carro, um revólver marca Rossi com numeração suprimida, municiado com cinco cartuchos, sendo quatro deflagrados e um picotado e um c
elular Motorola
com a tela danificada.

Em relação à alegação
de
omissão
, sob o argumento de que o reconhecimento de 2 causas de aumento (concurso de pessoas e porte de arma de fogo) teria elevado as penas de forma desproporcional, não há que se falar em vício, pois o acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada referidas matérias sustentadas pela defesa, refutando todas elas.

O voto condutor encontra-se adequadamente fundamentado, e o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pela defesa, bastando a análise das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Quanto a suposta violação do art. 68, do CP, ressalto que o parágrafo único estabelece uma faculdade ao julgador, que verificará se no caso concreto é ou não aconselhável aplicar apenas uma causa de aumento, em razão das circunstâncias do fato, não tendo sido esta a hipótese dos autos, ante a gravidade concreta do delito.

Assim, verifico que o embargante busca, por meio destes aclaratórios,
rediscutir matéria já apreciada
, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO

os embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.